Tribunal: CARF
Processo: 13896.900407/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900407/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.451 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de junho de 2024
Recorrente
PONTO A PONTO AGENCIA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
A ausência de documentação hábil e idônea para demonstrar, contundente e
cabalmente, a tributação das receitas que deram azo às retenções na fonte, que
compuseram o Saldo Negativo de IRPJ, importa no não reconhecimento do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-61.348, da 4a Turma da
DRJ/REC, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 6/7), que homologou parcialmente as
compensações declaradas em PER/DCOMP, como segue (transcrição parcial do relatório,
constante do acórdão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900407/2011-12
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) abaixo
listadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado em 31/12/2006, no montante original de R$ 576.337,78 na data de
transmissão:
02361.35500.170507.1.3.02-6619, 40171.56239.160607.1.3.02-9766,
00137.31264.240707.1.3.02-5079, 04150.94810.180807.1.3.02-0030,
02741.71731.190907.1.3.02-7789, 17451.22662.240907.1.3.02-9090,
09059.38000.171007.1.3.02-9343, 01747.23156.191107.1.3.02-6516,
07557.77899.181207.1.3.02-7400, 12159.18215.160108.1.3.02-2682,
34278.11272.160208.13.02-8629, 19997.35396.180308.1.3.02-3097,
26447.9977.170408.1.3.02-1448, 38775.58106.130508.1.3.02-0850,
35001.76440.160608.1.3.02-7944, 17533.67658.150708.1.3.02-0119,
31739.42024.180708.1.3.02-1032, 31.686.31655.060808.1.3.02-0616.
2. O despacho decisório às fls. 6 a 7 e 123 a 128 decidiu por reconhecer o
direito creditório apenas parcialmente, no valor de R$ 128.376,98, e, por conseguinte,
homologar as compensações declaradas nas três primeiras Dcomps, homologar
parcialmente as compensações declaradas na quarta Dcomp, e não homologar as
compensações declaradas nas demais Dcomps.
2.1. Segundo consta, o contribuinte declarou que o crédito de saldo negativo
pretendido era composto por Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) no
montante total de R$ 576.337,78, o qual foi confirmado parcialmente pela autoridade
administrativa no montante de R$ 128.376,98, conforme abaixo. Como o contribuinte
não apurou IRPJ devido na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), o saldo negativo apurado na decisão foi de R$ 128.376,98 (= R$ 0,00
- R$ 128.376,98).
...
3. Conforme consta no anexo de "Análise de Crédito" do despacho decisório, no
título "Documentação Complementar", os documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 13896.720004/2011-83, às fls. 1 a
17, e poderiam ter sido consultados pelo contribuinte na delegacia de sua jurisdição. A
autoridade fiscal anexou ao presente processo cópias dos referidos documentos, os
quais estão às fls. 129 a 144 dos autos. Entre os documentos consta o relatório às fls.
143 a 144, onde a autoridade fiscal detalhou sua análise. A parte de interesse no
referido relatório está copiada a seguir:
...
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
4.1. A fonte pagadora de CNPJ 01.358.874/0001-88 informou no comprovante
anual de rendimentos valor inferior ao total de imposto retido indicado nas notas
fiscais emitidas no ano 2006, no valor de R$ 16.619,98;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

4.2. A fonte pagadora de CNPJ 59.476.770/0001-58 informou no comprovante
anual de rendimentos valor inferior ao total de imposto retido indicado nas notas
fiscais emitidas no ano 2006, no valor de R$ 14.456,62;
4.3. A fonte pagadora de CNPJ 67.712.562/0001-39 informou no comprovante
anual de rendimentos valor inferior ao total de imposto retido indicado nas notas
fiscais emitidas no ano 2006, no valor de R$ 20.031,05;
4.4. Errou no preenchimento da Dcomp ao informar retenção de R$ 127.188,50
para fonte pagadora de CNPJ 29.737.368/0034-87. O correto seria CNPJ
29.737.368/0001-19 , com retenção de R$ 11.331,35 no código 8045 e de R$
115..857,15 no código 9385;
4.5. Errou no preenchimento da Dcomp ao informar o CNPJ 33.122.466/00001-
19, com retenção de R$ 197.661,11, quando deveria ser CNPJ 06.096.180/0001-33;
4.6. Errou no preenchimento da Dcomp ao informar código de retenção
incorreto para o CNPJ 56.998.982/0001-07, quando o certo seria o código 8045, com
retenção no valor de R$ 1.641,70;
4.7. Conforme informe de rendimento fornecido pela fonte pagadora de CNPJ
90.400.888/0001-42, houve efetivamente a retenção de R$ 84.878,85;
4.8. Solicita a garantia do direito ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, conforme insculpido no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal (CF),
de 1998;
4.9. Junta os comprovantes anuais de rendimentos e cópias das notas fiscais
emitidas no ano 2006.
Em sua decisão, a DRJ aduz que a razão da glosa integral, no DD, de retenções,
que haviam sido confirmadas parcialmente em DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras,
decorreu de um procedimento equivocado por parte da autoridade fiscal que apreciou o direito
creditório.
Executou então um extenso trabalho em busca da verdade material e apurou um
crédito adicional, àquele homologado no DD, no valor de R$360.072,07, como segue:
32.1.3. No que se refere ao CNPJ 29.737.368/0034-87 declarado na Dcomp,
tanto a Dirf quanto o informe de rendimentos indicam o CNPJ da matriz, o qual deve
ser considerado para fins de análise. Além disso, é devido ressaltar que nos informes e
Dirfs há indicação de dois códigos de receita (8045 e 9385), enquanto na Dcomp foi
declarado o código 8045. Todavia, é aceitável o contribuinte ter declarado toda a
retenção no código 8045 de prestação de serviços, já que a parcela referente ao código
9385 corresponde a valor recebido em função de rescisão de contrato de prestação de
serviço.
33. Somando-se essas retenções consideradas comprovadas neste voto (R$
458.283,32) com as retenções validadas integralmente no despacho decisório (R$
113.859,98), obtém-se uma retenção total comprovada de R$ 572.143,30.
34. Deste montante, R$ 164.622,82 correspondem a retenção incidentes em
aplicações financeiras (= R$ 74.912,86 + R$ 4.831,11 + R$ 84.878,85, referente aos
CNPJs 61.411.633/0001-87, 61.510.574/0001-02, 90.400.888/0001-42). As receitas
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

respectivas obtidas junto às Dirfs/informes somam R$ 900.712,94 ( = R$ 405.817,16
+ R$ 24.155,58 + R$ 470.740,20).
35. Uma vez que o contribuinte informou na Ficha 06, linha 21, apenas R$
442.808,14 a título de receita financeira, resta considerar que tributou apenas 49,16%
da receita total (= 442.808,14 / 900.712,94). Aplicando-se este percentual sobre o
IRRF de aplicações financeiras considerado comprovado (R$ 164.622,82), obtém-se o
montante passível de compor a apuração do saldo de imposto a pagar/saldo negativo
do período, no valor de R$ 80.928,57.
36. Somando-se este montante ao IRRF comprovado correspondente às demais
receitas ( R$ 407.520,48 = R$ 572.143,30 - R$ 164.622,82), determina-se o montante
total de IRRF a ser validado neste voto: R$ 488.449,05 (= R$ 407.520,48 + R$
80.928,57).
37. Como o contribuinte não apurou imposto devido na DIPJ, todo o montante
de IRRF validado corresponde ao saldo negativo do período: R$ 488.449,05 (R$ 0,00
- R$ 488.449,05). Deduzindo-se deste saldo negativo apurado a parcela já reconhecida
no despacho decisório (R$ 128.376,98), obtém-se o crédito a ser reconhecido neste
voto de R$ 360.072,07 (= R$ 448.449,05 - R$ 128.376,98).
A recorrente foi cientificada em 07/02/2019 (fl.239) e apresentou o seu recurso
voluntário em 01/03/2019 (fl. 241).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos trazidos em
sede de MI, repete os termos da decisão da DRJ e acrescenta:
20. Contudo, fato não considerado pelo v. acórdão recorrido, é que, inobstante a
Recorrente tenha informado equivocadamente em sua DIPJ do ano base de 2006, o
valor de R$ 442.808,14, a título de receitas financeiras sujeitas a tributação, fato é que
os valores retidos a título de imposto de renda pelas fontes pagadoras foram
devidamente realizados sob o importe total de R$ 900.712,94.
21. Tanto que, por meio de mera conferência dos documentos referentes as
DIRF’s e Informes juntados ao processo é possível confirmar que houve o
recolhimento do IRRF, precisamente nos respectivos valores abaixo descriminados
pela própria tabela do v. acórdão recorrido:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

22. Portanto, evidente a demonstração e comprovação da composição do Saldo
Negativo de IRPJ, a ensejar a reforma da r. decisão para homologação integral das
PER/DCOMP’s no montante total o crédito.
Aduz que o Princípio da Verdade Material deve prevalecer, cita doutrina e
conclui:
27. Por esse motivo, em observância aos princípios da ampla defesa e da
verdade material, requer a Manifestante que se reconheça que, não obstante a
ocorrência de erro formal quando do preenchimento das informações referentes a
receitas financeiras na DIPJ da Recorrente do ano base de 2006, pois conforme
comprovam a DIRF e os Informes juntados ao processo, todos os valores recebidos
pelo Recorrente foram devidamente tributados pelo IR na ocasião em que retidos pelas
fontes pagadores, e, portanto, devem ser considerados na composição do Saldo
Negativo nas fichas do PER/DCOMP, tais créditos fazem parte da composição do
Saldo Negativo de IRPJ disponível para compensação, conforme demonstrado alhures.
28. Diante do conjunto probatório das alegações e da comprovação inequívoca
da liquidez e certeza do valor do tributo pago a maior na modalidade de Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 576.337,78, carece de reforma o v. acórdão sob
análise, culminando com a Homologação Total da compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
III – DO PEDIDO:
01. Face às razões expendidas, requer-se a reforma parcial do v. acórdão
recorrido para que seja dado total provimento desta Manifestação de Inconformidade e
reconhecido o direito creditório ao Saldo Negativo de IRPJ no valor total de
R$576.337,78 com a consequente HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
No mérito, observa-se que a DRJ deixou claro os motivos da não homologação,
ou seja, não foram juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente, posto que não foi
comprovada a tributação das receitas, pelo IRPJ, que deram azo às retenções citadas em seu
voto.
Em relação a este assunto, temos também as Súmulas CARF 80 e 143:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Vê-se que a recorrente poderia (e deveria) ter juntado as provas de que de fato
tributou as receitas, mas, apenas mencionou que houve erro formal no preenchimento da DIPJ,
afirmação essa, que com a devida vênia, aqui repito, apenas para enfatizar:
27. Por esse motivo, em observância aos princípios da ampla defesa e da
verdade material, requer a Manifestante que se reconheça que, não obstante a
ocorrência de erro formal quando do preenchimento das informações referentes a
receitas financeiras na DIPJ da Recorrente do ano base de 2006, pois conforme
comprovam a DIRF e os Informes juntados ao processo, todos os valores
recebidos pelo Recorrente foram devidamente tributados pelo IR na ocasião em
que retidos pelas fontes pagadores, e, portanto, devem ser considerados na composição
do Saldo Negativo nas fichas do PER/DCOMP, tais créditos fazem parte da
composição do Saldo Negativo de IRPJ disponível para compensação, conforme
demonstrado alhures.(grifei)
Aparentemente, a recorrente não entendeu o que lhe caberia provar; ou seja que
houve a incidência do IRRF sobre os rendimentos, não resta a menor dúvida, esta residia, no
entanto, no fato de não ter sido provada a tributação da receita na base de cálculo do Imposto
sobre a Renda devido pela Pessoa jurídica, consoante a Súmula CARF 80, retro.
Poderia ter juntado a sua escrita mercantil, conforme preceitua o art. 923, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, o qual dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
De tudo o que foi antes dito, conclui-se que a dedução do IRRF, do imposto
devido, está subordinada à prova inequívoca da sua retenção e da tributação dos rendimentos.
Entretanto, a recorrente, repito, optou pela postura de não trazer as provas
adicionais ao processo.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC o ônus da prova cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900407/2011-12

Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e no §12 do inciso I, do art. 114 da
Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 263
DF CARF MF
Original